Tribunal: TJDFT
Processo: 0735850-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora recorrente, em que se requer, liminarmente, tutela de urgência cautelar, na modalidade de arresto, a fim de garantir a execução de futura condenação da ré, que, segundo alega a autora, impeliu-a, por meio de fraude, a adquirir novo empréstimo consignado, quando, na verdade, havia se comprometido a efetuar a portabilidade do mútuo que possuía para outra instituição financeira, que cobraria prestações menores.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do mesmo diploma legal determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
3. O instrumento contratual presente nos autos, ao que indica os elementos probatórios colhidos até o momento, foi anuído por ambas as partes, com firmas reconhecidas em cartório, após semanas de negociação, por mensagens de texto e vídeo. O contrato foi redigido de forma objetiva e simplificada, o qual a autora se compromete a efetuar um novo empréstimo consignado e a transferir o montante recebido à ré. A requerida, por sua vez, obriga-se a efetuar o pagamento das prestações com um acréscimo de R$200,00 (duzentos reais), que corresponderia à vantagem do negócio para a autora.
4. Não é possível aferir, na presente conjuntura processual, a mora da requerida, quiçá a fraude. A ré respondeu às demandas da autora e continua dando suporte às solicitações, não havendo, por ora, indicação de inatividade ou desídia.
5. Igualmente, inexiste perigo de resultado útil do processo a justificar o arresto. Ao que revelam os autos, a pessoa jurídica está regularmente inscrita e ativa, sem indícios de liquidação ou estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo.
6. Recurso conhecido e desprovido.